Tribunal: TRF3
Processo: 5000764-63.2025.4.03.6123
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
845/1006)

5000764-63.2025.4.03.6123

Intimação via sistema Data: 29/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 29/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000764-63.2025.4.03.6123

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BUTTERFLY - COMERCIO, TRANSPORTE, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GREGORIO ZIROLDO FERREIRA - SP471590-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUIZO FEDERAL DA 1a VARA FEDERAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PIS – COFINS – INCIDÊNCIA SOBRE VALORES REFERENTES AO ICMS-ST – AÇÃO AJUIZADA APÓS A APROVAÇÃO DO PARECER SEI No. 4.090/2024/MF – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial, em razão da carência de interesse processual, em virtude do PARECER SEI no 4.090/2024/MF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há interesse processual da autora em virtude da existência de tese firmada, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.896.678/RS – Tema no 1.125) e de PARECER SEI no 4.090/2024/MF.

III. RAZÇOES DE DECIDIR

3. Com a aprovação do PARECER SEI no 4.090/2024/MF em 16/12/2024, o interesse de agir do contribuinte depende de prova de eventual recusa ou descumprimento administrativo pela Administração. Regularidade da extinção sem a resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação desprovida; remessa oficial provida.

5. Não há interesse processual da parte se a ação foi ajuizada em data posterior à aprovação do PARECER SEI no 4.090/2024/MF.

__________

PARECER SEI no 4.090/2024/MF.

(TRF-3, 6a Turma, ApelCiv 5000120-08.2025.4.03.6128, j. 16/12/2025, Intimação via sistema DATA: 18/12/2025, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5023275-32.2022.4.03.6100, j. 29/01/2024, Intimação via sistema DATA: 31/01/2024, Rel. Juiz Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN).

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5025595-89.2021.4.03.6100, j. 10/11/2023, Intimação via sistema DATA: 16/11/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000764-63.2025.4.03.6123

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GREGORIO ZIROLDO FERREIRA - SP471590-A

APELADO: BUTTERFLY - COMERCIO, TRANSPORTE, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUIZO FEDERAL DA 1a VARA FEDERAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se mandado de segurança destinado a viabilizar a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS e declarar o direito à compensação/restituição do indébito nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda e dos valores que vierem a ser indevidamente recolhidos no curso desta demanda, com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, acrescidos da SELIC.

A r. sentença (ID 356544119) concedeu a segurança para excluir o ICMS-ST destacada da base de cálculo do PIS e da COFINS e declarar o direito à compensação, na via administrativa, dos valores indevidamente recolhidos, com débitos vencidos ou vincendos de tributos ou contribuições arrecadados pela Receita Federal, inclusive contribuições previdenciárias, desde que, no último caso, o contribuinte apure a contribuições pelo eSocial, com observância da prescrição quinquenal, com atualização pela taxa SELIC, desde o pagamento indevido. Não foram fixados honorários advocatícios conforme artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009. Sentença sujeita ao reexame necessário conforme artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009.

Apelação da União (ID 356544121), na qual, em apertada síntese, refuta o entendimento adotado na r. sentença recorrida. Alicerça a fundamentação recursal exclusivamente quanto a impossibilidade de creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, dos valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-ST (Tema no 1.231/STJ).

Contrarrazões à apelação (ID 356544123|).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 359074653).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O Parecer SEI no. 4.090/2024/MF, de 16/12/2024, determina, com fulcro no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016, que a Administração Tributária tome as providências para dar cumprimento à declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS-ST na base de cálculo das contribuições sociais ao PIS e à COFINS, conforme decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema o 1.125.

A partir de então, é dever da Administração Tributária proceder ao quanto necessário para dar fiel cumprimento à orientação vinculante da Corte Superior.

Assim, em ações ajuizada após tal data, o contribuinte apenas terá interesse processual para afastamento da incidência das contribuições sobre o ICMS-ST se provar o descumprimento da orientação administrativa.

Cito, a propósito, a orientação da 6a Turma desta Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 1.125/STJ. PARECER SEI No 4090/2024/MF. ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela impetrante contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

2. O mandado de segurança fora impetrado para reconhecer o direito de excluir o ICMS-ST da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, ainda que já consolidado o entendimento jurisprudencial e administrativo favorável aos contribuintes, conforme o Tema 1.125/STJ e o Parecer SEI no 4090/2024/MF da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se subsiste interesse processual em mandado de segurança ajuizado após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.125 e após a edição de orientação administrativa vinculante pela PGFN que reconhece a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso de forma monocrática, quando este for contrário ou conforme entendimento pacificado em súmula, julgamento de recursos repetitivos ou precedentes vinculantes.

5. A Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.125, fixou a tese de que "o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva".

6. A modulação dos efeitos do referido tema foi ajustada para observar o mesmo marco temporal do Tema 69/STF, de modo que o entendimento consolidado possui eficácia desde 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas propostas até essa data.

7. A PGFN, por meio do Parecer SEI no 4090/2024/MF, incluiu a matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, vinculando a Administração Tributária Federal, nos termos do art. 19, VI, "a", da Lei no 10.522/2002 e do art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502/2016.

8. A ação foi ajuizada em 20/01/2025, após a consolidação da jurisprudência e a publicação do parecer vinculante, inexistindo resistência administrativa ou judicial. Assim, não há utilidade ou necessidade da tutela jurisdicional, afastando o interesse de agir.

9. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 restringe o mandado de segurança à proteção de direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade. Não se constatou qualquer ato concreto da autoridade coatora a justificar a impetração.

10. A jurisprudência tem reconhecido a falta de interesse processual em hipóteses semelhantes, nas quais o direito pleiteado já foi reconhecido por orientação administrativa vinculante e precedentes obrigatórios (TRF3, RemNecCiv 5031994-03.2022.4.03.6100; TRF4, AC 5013574-50.2024.4.04.7005).

11. As razões do agravo interno não demonstram vício na decisão monocrática, limitando-se à reiteração de argumentos já examinados, razão pela qual o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não subsiste interesse processual em mandado de segurança ajuizado após a consolidação da jurisprudência do STJ (Tema 1.125) e a edição do Parecer SEI no 4090/2024/MF pela PGFN, que reconhecem o direito de exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS e vinculam a Administração Tributária."

"2. A ausência de resistência administrativa ou judicial impede a configuração do interesse de agir."

__________

Legislação relevante citada:

CPC, arts. 932, IV e V; 1.021, § 3o; 131; Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 6o, § 5o; Lei no 10.522/2002, art. 19, VI, "a"; Portaria PGFN no 502/2016, art. 2o, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.896.678/RS e REsp 1.958.265/SP (Tema 1.125); STF, RE 574.706/PR (Tema 69); TRF3, RemNecCiv 5031994-03.2022.4.03.6100; TRF4, AC 5013574-50.2024.4.04.7005.

(TRF-3, 6a Turma, ApelCiv 5000120-08.2025.4.03.6128, j. 16/12/2025, Intimação via sistema DATA: 18/12/2025, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

Confira-se, nessa esteira, o entendimento manifestado por esta E. Sexta Turma, em casos análogos em que se discutiu a exclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, in verbis:

AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS DE ICMS. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO COATOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.Demonstrou a Procuradoria da Fazenda manifesto entendimento administrativo pela aceitação do pedido por meio do Parecer SEI 7.698/2021/ME (posteriormente complementado pelo Parecer SEI 14.483/2021/ME),, cujo conteúdo deve ser obedecido por força do art. 19 e 19-A da Lei 10.522/02. A autoridade coatora se pronunciou de igual modo, delimitando apenas a observância da legislação vigente para fins de compensar os indébitos tributários decorrentes da apuração e pagamento do PIS/COFINS majorado dos valores de ICMS, com fato gerador após 15.03.2017, e a impossibilidade da restituição administrativa de indébitos reconhecidos em juízo por força do regime de precatórios – posição da qual se corrobora e que não se confunde com a questão de fundo, até porque, administrativamente, é admitida a restituição dos indébitos derivados da indevida majoração do PIS/COFINS pelo ICMS.

2.Exigido para a viabilidade da ação mandamental a demonstração do efetivo prejuízo ao direito líquido e certo (assumindo caráter repressivo) ou do risco eminente daquele prejuízo (caráter preventivo), e acomodada administrativamente a pretensão da impetrante, há de se reconhecer a falta do interesse de agir.

3. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5023275-32.2022.4.03.6100, j. 29/01/2024, Intimação via sistema DATA: 31/01/2024, Rel. Juiz Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PARECER SEI no 7698 PGFN-ME. AJUIZAMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pela União Federal em mandado de segurança impetrado por Bam Comércio e Serviços Ltda em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo, por meio do qual se requer seja reconhecido o direito de excluir o ICMS da base de cálculo da COFINS e do PIS, bem como o à compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente recolhidos.

2. Preliminar arguida pela União Federal acolhida. Aplicação do disposto no artigo 485, VI e §3o, do Código de Processo Civil.

3. No julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE 574.706/PR, realizado em 13/05/2021, o Supremo Tribunal Federal acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.

4. A presente demanda foi ajuizada em 09/09/2021 (id 253869104), ou seja, após o encerramento do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, constata-se a ausência de interesse de agir da impetrante, uma vez que o PARECER SEI no 7698 PGFN-ME garante a todo e qualquer contribuinte, independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, o direito de reaver, na seara administrativa, valores que foram recolhidos indevidamente. Precedentes desta E. Sexta Turma.

5. A própria impetrante, por meio da petição id 269413104 afirma que o STF já pacificou a matéria em destaque, de modo que inexistem razões jurídicas para que o presente feito seja suspenso ou tenha deferido seu prosseguimento para análise do recurso extraordinário interposto pela União Federal.

6. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5025595-89.2021.4.03.6100, j. 10/11/2023, Intimação via sistema DATA: 16/11/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

No caso concreto, a ação judicial foi ajuizada em 18/6/2025, após a aprovação do Parecer SEI no. 4.090/2024/MF em 16/12/2024. O contribuinte não prova recusa ou descumprimento pela Administração.

É regular, portanto, a extinção processual sem a resolução do mérito.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da União; dou provimento à remessa oficial, para extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Não são devidos honorários advocatícios no mandado de segurança na forma do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PIS – COFINS – INCIDÊNCIA SOBRE VALORES REFERENTES AO ICMS-ST – AÇÃO AJUIZADA APÓS A APROVAÇÃO DO PARECER SEI No. 4.090/2024/MF – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial, em razão da carência de interesse processual, em virtude do PARECER SEI no 4.090/2024/MF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há interesse processual da autora em virtude da existência de tese firmada, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.896.678/RS – Tema no 1.125) e de PARECER SEI no 4.090/2024/MF.

III. RAZÇOES DE DECIDIR

3. Com a aprovação do PARECER SEI no 4.090/2024/MF em 16/12/2024, o interesse de agir do contribuinte depende de prova de eventual recusa ou descumprimento administrativo pela Administração. Regularidade da extinção sem a resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação desprovida; remessa oficial provida.

5. Não há interesse processual da parte se a ação foi ajuizada em data posterior à aprovação do PARECER SEI no 4.090/2024/MF.

__________

PARECER SEI no 4.090/2024/MF.

(TRF-3, 6a Turma, ApelCiv 5000120-08.2025.4.03.6128, j. 16/12/2025, Intimação via sistema DATA: 18/12/2025, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5023275-32.2022.4.03.6100, j. 29/01/2024, Intimação via sistema DATA: 31/01/2024, Rel. Juiz Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN).

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5025595-89.2021.4.03.6100, j. 10/11/2023, Intimação via sistema DATA: 16/11/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União; deu provimento à remessa oficial, para extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão